Tribunal: TJBA
Processo: 0397230-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397230-34.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA SANTOS BONFIM, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMAS REPETITIVOS 970 E 971 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
DISTINGUISHING
. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - O acórdão embargado reconheceu a conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas nos Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ, relativas, respectivamente, à cláusula penal moratória e à inversão da cláusula penal em contrato de adesão entre comprador e construtora/incorporadora.

2 - Embargos de declaração opostos por JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, sustentando omissão quanto ao enfrentamento da tese de distinção fático-jurídica relativa à forma como foi promovida a inversão da cláusula penal no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto ao enfrentamento específico da tese de distinção entre o caso concreto e a moldura fática dos Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

5 - A omissão que autoriza os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados em sua essência não configura omissão apta a viabilizar os embargos declaratórios.

6 - O acórdão embargado contém fundamentação expressa e suficiente sobre a conformidade do acórdão recorrido com os Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ, reconhecendo que o julgado afastou a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes e adotou os parâmetros dos paradigmas vinculantes, observadas as peculiaridades do caso concreto. Ausência de omissão.

7 - A argumentação sobre eventual extrapolação da técnica de inversão da cláusula penal em relação à moldura dos Temas Repetitivos 970 e 971 não revela omissão no acórdão embargado, mas discordância com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 21/02/2022;

- STJ, Tema Repetitivo 970;

- STJ, Tema Repetitivo 971.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
0397230-34.2012.8.05.0001
, em que figura como Embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e como Embargado
FREDERICO AUGUSTO LIMA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.